Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-13.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BENS. PARTILHA. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS. FAMÍLIA. BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO. AUTOMÓVEIS.

1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente.

2. As dívidas contraídas no curso do casamento ou da união estável em benefício da família são partilháveis no regime de comunhão parcial de bens.

3. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável se comunicam no regime de comunhão parcial, com as exceções legais.

4. Apelação parcialmente provida.